Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA.
APELADO: CAROLINE ZANETTI AYRES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Reparação por Danos Materiais e Morais n.o 0000740-90.2016.8.11.0041, ajuizada por CAROLINE ZANETTI AYRES, para condenar a apelante à restituir o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de ressarcimento da garagem n,o 942, a ser corrigido pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante argumenta que não praticou ato ilícito algum, hábil a ensejar a responsabilidade civil, porque teria disponibilizado à apelada outras vagas de garagem, mas esta se recusou a aceitar a troca. Assim, não teria sido atendido aos requisitos do art. 186 do Código Civil.
Alega que o mero descumprimento contratual não gera danos morais.
Subsidiariamente requer a redução da condenação de maneira proporcional e razoável.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente requer a redução do valor da condenação.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e valor de indenização, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Reparação por Danos Materiais e Morais n.o 0000740-90.2016.8.11.0041, ajuizada por CAROLINE ZANETTI AYRES, para condenar a apelante à restituir o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de ressarcimento da garagem n,o 942, a ser corrigido pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ressai da exordial que em 21/10/2011 a apelada adquiriu um imóvel residencial da apelante, consistente no “apartamento 402, quarto pavimento da Torre H, do Condomínio Morada do Parque”, o qual possui uma vaga de garagem vinculada. Na data de 09/04/2012, a apelada adquiriu uma vaga de garagem extra, de no 942, efetuando o pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para essa aquisição, vaga essa que seria disponibilizada somente após a finalização da construção da segunda etapa do Condomínio. Narra a apelada na peça preambular, que após o término das obras, a apelante nunca formalizou o registro da vaga extra, ao contrário o registro do apartamento foi feito com a previsão de apenas uma vaga de garagem, situação que não foi solucionada pela construtora ora apelante, ensejando a propositura da ação.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação na qual argumentou que disponibilizou outras opções de vaga à apelada e esta não aceitou, por isso não haveria ato ilícito. Impugnada a contestação, foi determinada a realização de perícia técnica, que resultou no laudo de ID 26334999.
Realizada a instrução, após apresentação de memoriais, sobreveio sentença nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se a análise do recurso.
Pois bem. Verifica-se que a insurgência se restringe aos danos morais e matérias. Nesse ponto, observa-se da sentença que foram fixados apenas danos morais na hipótese.
Quanto aos danos morais, é consabido que a responsabilização civil sobre fatos praticados em face de outrem necessita para sua caracterização da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato tido como ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral). Pormenorizando cada um desses pilares, importa examinar o primeiro deles, o ato ilícito, cujo o registro feito por ROBERTO SENISE LISBOA ao citar diversos doutrinadores esclarece que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
[...] Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma. ” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico – cap. 28, item 4])
Delineada a ideia do que se trata o ato ilícito, infere-se como senso comum que este se evidencia ante a prática de ato contrário à ordem jurídica que causa um resultado de ordem moral ou material a outrem.
Vislumbra-se dos autos que a apelada comprou vaga de garagem extra, a qual deveria ter sido registrada junto com o imóvel adquirido da apelante, mas que seria posteriormente disponibilizada para uso, uma vez que à época da aquisição o local estava em construção. Ocorre que, após a finalização a construtora, ora apelante, vinculou apenas uma vaga de garagem à unidade residencial da apelada, que já havia efetuado o pagamento da garagem extra. Além disso, a apelante vendeu a vaga destinada a apelante para outro apartamento.
Como solução a apelada colocou outra vaga a disposição, a qual como constatado no laudo técnico pericial, era mais longe e não possuía as mesmas características da adquirida pela apelada.
Diante disso, os danos morais suportados pela apelada são evidentes, visto que praticado o erro pela construtora, esta além de não saná-lo, vendeu a vaga a terceiro.
Em caso semelhante ao dos autos assim se manifesta a jurisprudência:
“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTIUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE SEM A VAGA DE GARAGEM PROMETIDA NO ATO DA VENDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ACOLHIMENTO EM PARTE - Comissão de Corretagem e SATI – Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938 e 939) - Art. 1.040, III, do CPC - Legitimidade passiva ad causam – Incorporador é parte legítima para responder pela restituição das taxas de assessoria – Restituição indevida da comissão de corretagem - Não é abusiva a transferência da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente quando previamente informado do preço total da venda com destaque para a parcela da comissão – Prova nos autos de que houve a informação prévia – Cobrança abusiva da taxa SATI - Atividade que constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, segundo entendimento firmado pelo STJ - Devolução devida de forma simples – Não configurada a má-fé da empresa - Dano material relativo á vaga de garagem – Oferta não cumprida – Mera permissão de uso de vaga em convenção de condomínio cujo caráter precário não configura cumprimento da obrigação do vendedor em entrega a unidade com a vaga prometida – Quantum indenizatório apurado em perícia técnica mantido – Dano moral – Ocorrência – Excepcionalidade da situação justifica a indenização – Quantia arbitrada é razoável e proporcional ao caso por se tratar de mais de um réu e mais de um autor - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP; Apelação Cível 0029567-07.2013.8.26.0007; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)
Verificado os danos morais, o pleito subsidiário de redução do valor da indenização, têm-se que por cuidar a matéria de espécie que há alto grau de subjetividade na mensuração, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, assevera sobre o cálculo que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)
Nesses termos, para fixar o valor deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos a outros consumidores e, na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância de fato se mostra razoável e fora realizada de maneira proporcional ao dano causado, uma vez que atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), adéqua-se à hipótese.
Ante o exposto, DESPROVEJO EM PARTE O RECURSO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora